Tribunal: STF
Processo: HC 269945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edson Jorge Batista Junior, em favor de Maxyon Giovanni Mathias Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Agravo Regimental no HC n. 1.047.437/PB.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Registra-se a apreensão de 162,2g de maconha (eDOC. 2, p. 15).
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar a valoração negativa conferida à culpabilidade e às circunstâncias do crime em ambos os delitos, bem como para fixar a pena definitiva em 6 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado (eDOC. 2). 
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, por ser substitutivo de Revisão Criminal. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 9), nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 
3. Consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 
4. Não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca das controvérsias, mormente nos casos em que não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, tal qual a espécie. 
5. Agravo regimental desprovido”. 
 
Nesta Corte, o impetrante alega a insuficiência probatória para comprovar a mercancia da droga (p. 3).
Aduz que a condenação foi fundamentada exclusivamente na apreensão da droga e nos antecedentes criminais do paciente (p. 4).
Requer, assim, a concessão da ordem, para desclassificar a imputação tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se que outra decisão seja proferida.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:

“Consoante consta da inicial do presente writ (fl. 5), ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado. 
Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024. 
Ademais, não detendo o STJ competência para o processamento do presente writ, não está em curso processo que possibilite a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 979.816/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 24/3/2025; AgRg no HC n. 912.611/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024; AgRg no HC n. 813.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/6/2023; AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.407.640/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/4/2024; AgRg no HC n. 830.059/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 8/5/2025). 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus”.

Transcrevo a fundamentação do Tribunal de origem (eDOC. 2, p. 15):

“3.2.1. Pretende o recorrente, ainda, a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas em face da alegada ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei nº. 11.343/06 (posse de drogas para uso pessoal). Contudo, não obstante o esforço defensivo, a condenação do apelante pelo delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida. 
3.2.2. No caso em espeque, tem-se que a materialidade está devidamente comprovada a partir do Auto de Prisão em Flagrante (ID 33554188 - Pág. 2-4), do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 33554188 - Pág. 7) e dos Laudos de Constatação Provisório e Definitivo de Drogas (ID 33554188 - Pág. 26 e ID 33554209 - Pág. 2-4). 
3.2.3. Da mesma forma, a autoria do crime de tráfico restou bem demonstrada pela prova testemunhal produzida nos autos (PJE Mídias). 
3.2.4. Neste ponto, aliás, cabe transcrever trecho da sentença recorrida, evitando-se tautologia quanto à transcrição das provas da autoria produzidas nos autos:

‘[...]
Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que o réu se dedicava ao tráfico de drogas. Isso se verifica não apenas pela quantidade apreendida (100g de maconha), mas também pelo fato de ser reincidente na mesma prática criminosa e estar em cumprimento de pena pelo delito de tráfico de entorpecentes (Proc. 800020628.2019.8.15.2002), transitando e um carro com restrições de furto/roubo. Essas circunstâncias reforçam o seu vínculo com a mercancia ilícita de drogas’.

3.2.5. Na espécie, vê-se, portanto, que, de acordo com a prova testemunhal produzida, não há dúvidas de que a autoria delitiva se encontra devidamente demonstrada nos autos. Ademais, o próprio réu confessou a propriedade da droga, embora tenha afirmado que era para uso pessoal. 
3.2.6. Outrossim, como é cediço, para a caracterização do delito de tráfico de drogas não é necessário que o agente seja preso no momento exato da venda, bastando que, pelas circunstâncias e condições em que ele se encontrava nesse submundo delituoso, se chegue à configuração do ilícito pela sua simples destinação, haja vista que o tipo penal prevê 18 (dezoito) núcleos que assinalam a prática da traficância. Então, a adequação da conduta a uma ou várias delas torna irrefutável a condenação, mormente por se tratar de crime contra a saúde pública, envolvendo perigo abstrato, em que a intenção do legislador é conferir a mais ampla proteção social possível.
[...]
3.2.8. Nesse cenário, no que concerne ao pleito desclassificatório para a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, de igual modo, melhor sorte não lhe assiste. 
3.2.9. É que as circunstâncias do fato e o modo como a droga estava acondicionada, além de outras características, determinam a conclusão no sentido do cometimento do crime de tráfico. Sobre o tema, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
[...]
3.2.10. Assim, embora o acusado não tenha sido flagrado, como já destacado, comercializando entorpecente, a quantidade de droga apreendida (162,20g - cento e sessenta e dois vírgula vinte gramas de Maconha), assim como a forma do seu acondicionamento, demonstram a prática delituosa pelo acusado, notadamente porque a sua conduta consistia em ‘trazer consigo’”.

Os elementos constantes dos autos revelam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, uma vez que o paciente foi encontrado na posse de 162,2g de maconha, em circunstância que evidencia a destinação para o tráfico de drogas. 
Ademais, o Juízo de origem consignou que o paciente é reincidente específico e que, à época dos fatos, cumpria pena também por tráfico de drogas, tendo sido abordado em veículo com restrição de furto/roubo (eDOC. 3, p. 4).
Nesse sentido, não há que se falar em absolvição do paciente, tampouco na desclassificação da conduta para infração administrativa.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, 
incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente